Tribunal: STF
Processo: RE 1110728
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA. PROVENTOS. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Universidade Federal de Santa Maria. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 24, 40, § 8º, 61, 169 e 195 da Lei Maior.



    Considerada a determinação do Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento dos aclaratórios, julguei prejudicado o recurso extraordinário do Sindicato dos Servidores da Educação Básica e Profissional (Sinasefe - Seção Sindical de Frederico Westphalen). 



    Ao reexaminar os aclaratórios, a Turma julgadora acolheu os embargos de declaração do Sindicato, com efeitos modificativos, para afastar a limitação territorial e temporal dos efeitos da sentença. 



    Desse novo acórdão, a Universidade Federal de Santa Maria manejou o presente recurso extraordinário.



    Admitido, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SINDICATO. UNIVERSIDADE. SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA. SUBSITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 40, §8°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 15 DA LEI N° 10.887/2004. LEI N° 11.784/2008. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS NA MESMA DATA E PELOS MESMOS ÍNDICES DO RGPS. 



    A atuação dos sindicatos na fase de conhecimento, liquidação e execução de sentença, proferida em ações versando direitos individuais homogêneos, se dá na qualidade de substituto processual de toda a categoria, sem necessidade de prévia autorização dos trabalhadores ou mesmo de filiação. Precedentes do STF e do STJ. 



    As Universidades Federais, por deterem autonomia jurídica, administrativa e financeira, estão legitimadas passivamente para responderem pelas ações judiciais de seus servidores, inexistindo necessidade de litisconsórcio com a União. 



    É inaplicável o disposto na Súmula n° 339 do STF quando a parte vem a juízo pleitear a correta interpretação da Constituição ou de lei federal, uma vez que nenhuma lesão a direito pode ser sonegada ao conhecimento do Poder Judiciário. 



    Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, na forma da Súmula 85 do STJ, estando o disposto no art. 206, §2°, do Código Civil, reservado às prestações alimentares de natureza civil e privada. 



    Os proventos de aposentadorias e pensões estatutárias, concedidas com fundamento no artigo 40, §§ 3' e 4°, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 41/2003, e no artigo 2º desta, devem ser corrigidas na mesma data e pelo mesmo índice de reajuste dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, nos termos do artigo 15 da Lei n.° 10.887/2004, com a redação da Lei n.° 11.784/2008." 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, até a edição da Lei nº 11.784/2008, os índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social devem ser adotados para reajustar as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões de seus dependentes, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões de seus dependentes devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, até a edição da Lei 11.784/2008. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1130297 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 716269 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE 712780 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.2013).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora